Tribunal: TJBA
Processo: 8078934-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078934-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: W. P. M. N. e outros

Advogado(s)
:
JOANDERSON PHILIPE DO NASCIMENTO CONCEICAO, ROSANGELA DE JESUS JORDAO ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM SAÚDE. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. BLOQUEIO JUDICIAL CAUTELAR. PROPORCIONALIDADE. CAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, diante de descumprimento de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinou a execução provisória de multa cominatória e o bloqueio judicial cautelar de R$ 50.000,00, para assegurar (i) a autorização e realização de exame de cintilografia renal com DMSA e (ii) o fornecimento de acompanhamento médico regular com nefrologista pediátrico em Feira de Santana, em favor de criança de dois anos com ausência congênita de um dos rins, com pedido recursal de afastamento da constrição, redução do montante e exigência de caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve efetivo descumprimento da obrigação de fazer imposta liminarmente; (ii) estabelecer se é legal a execução provisória da multa cominatória e válido o bloqueio judicial cautelar antes do trânsito em julgado; (iii) determinar se o valor bloqueado de R$ 50.000,00 é adequado e proporcional; e (iv) definir se é necessária a prestação de caução, consideradas as circunstâncias de saúde do caso e a sistemática do depósito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita e cognição sumária, limitando-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem antecipação do mérito, sob pena de supressão de instância.

4.

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cabendo ao órgão revisor reformar decisão sobre tutela provisória apenas quando evidenciada ilegalidade ou abuso.

5.

A decisão de origem impõe obrigação dupla — realização do exame e acompanhamento contínuo por nefrologista pediátrico na localidade — e a operadora, embora demonstre liberação sistêmica do exame, não comprova a disponibilização concreta de especialista conveniado para o acompanhamento regular.

6.

As provas referidas nos autos indicam tentativas frustradas de agendamento e negativas por inexistência de nefrologista pediátrico credenciado em Feira de Santana, evidenciando descumprimento do comando judicial e resistência injustificada.

7.

O CPC/2015 admite o cumprimento provisório da decisão que fixa astreintes, com depósito em juízo e levantamento condicionado ao trânsito em julgado, superando o entendimento do Tema 743/STJ formado sob o CPC/1973.

8.

O bloqueio judicial cautelar encontra fundamento no art. 139, IV, do CPC, como medida coercitiva necessária para garantir efetividade de tutela provisória em matéria de saúde, especialmente diante de recalcitrância no cumprimento.

9.

O valor de R$ 50.000,00 se mostra compatível com a finalidade coercitiva das astreintes, pois decorre do descumprimento prolongado e deve ser suficiente para desestimular a conduta de não cumprimento, sem configurar enriquecimento sem causa.

10.

A manutenção do depósito judicial preserva o numerário para eventual reversão, sem transferência imediata à parte adversa, afastando a necessidade de caução; a contracautela pode ser dispensada quando houver manifesto risco de grave dano, como em demanda de saúde envolvendo criança pequena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A execução provisória das astreintes fixadas em tutela provisória é admissível no CPC/2015, com depósito em juízo e levantamento condicionado ao trânsito em julgado favorável.

2.

O bloqueio judicial cautelar é medida coercitiva legítima para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer em saúde diante de descumprimento e recalcitrância, com fundamento no art. 139, IV, do CPC.

3.

O valor das astreintes e do bloqueio deve preservar a finalidade coercitiva e pode ser mantido quando proporcional ao contexto de urgência em saúde e ao descumprimento prolongado.

4.

A exigência de caução pode ser dispensada quando o valor permanece depositado em juízo e o caso revela risco relevante à saúde e à dignidade da parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 139, IV; 300; 537, § 3º; 297.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.079.649/MA, 2ª Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, REsp 1.958.679/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.11.2021, DJe 25.11.2021; STJ, REsp 1.200.856/RS (Tema 743/STJ), Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 17.09.2014 (entendimento superado no CPC/2015); TJ-BA, AI 8041788-37.2023.8.05.0000, 5ª Câmara Cível, Rel. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, pub. 26.08.2024; TJ-BA, AI 8000278-78.2022.8.05.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, pub. 14.06.2022; TJ-BA, AI 8013579-29.2021.8.05.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 23.07.2021, pub. 10.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como em julgar
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos exatos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.